Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722494-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA SOARES FERNANDES MENDES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP DECISÃO 1. O processo principal foi sentenciado (id 38007627 e id 38007628, fls. 1-4). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 12 de agosto de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator